Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA PRO RATA DIE. FRAÇÃO INCOMPLETA DE MÊS. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO.
1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.
2. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento, tais como a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 2.1. Dessa forma, permite-se o julgamento antecipado do mérito conforme preconizado pelo art. 355, I, do CPC, sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, em relação à exigibilidade do título executivo extrajudicial, restou incontroverso a demonstração do pagamento substancial da parcela da obrigação executada.
4. Na atualização do débito exequendo incide correção monetária, independentemente de haver ou não requerimento expresso nesse sentido (art. 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/1981; arts. 389, 395 e 404, todos do CC), e os juros de mora pro rata die na fração incompleta de mês, além da multa estipulada.
5. Excepcionalmente, em razão do princípio da causalidade, os ônus de sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à ação. Na hipótese dos autos à Apelante.
6. Os honorários advocatícios fixados de forma e em quantia diversa daquela pretendida pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, sobretudo quando estão presentes os requisitos pertinentes à espécie, no caso concreto, a equidade – inestimável ou irrisório proveito econômico obtido pelo vencedor ou valor da causa muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC).
7. Rejeitada a preliminar. Apelo conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a retificação dos cálculos de atualização do débito para a incidência de juros de mora pro rata die na fração incompleta de mês, com a finalidade de apurar o real valor do débito e corrigir o erro material na parte dispositiva da r. sentença, fazendo constar, onde se lê: na data do ajuizamento da execução (15/03/2015); leia-se: na data do ajuizamento da execução (15/03/2018), mantendo os demais termos da sentença. Majorados os honorários advocatícios.